Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. COAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A anulação do pedido de exoneração, sob a alegação de que houve coação, deve ser corroborada com provas robustas da existência de que foi celebrado em virtude temor de dano iminente e considerável à própria pessoa, à família, ou aos seus bens.
2. A instauração de processo administrativo disciplinar constitui mero exercício normal de um direito, o que expressamente não caracteriza vício de vontade por meio da coação (art. 153 do CC).
3. Embora o servidor que esteja respondendo a processo administrativo disciplinar não possa ser exonerado a pedido nem aposentado voluntariamente, o procedimento de apuração de acumulação ilícita de cargos possui algumas especificidades e uma delas é a possibilidade de optar por um dos cargos até o último dia do prazo de defesa, consoante se depreende do art. 48 da Lei Complementar distrital 840/2011.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.